Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. O exequente requer: 1) o recebimento do valor da multa por descumprimento de decisão judicial fixada na ação declaratória de abusividade de greve 0735338-85.2024.8.07.0000; 2) a realização de bloqueio Sisbajud no valor de R$ 620.000,00, com a oferta de contraditório diferido. O cumprimento de sentença foi recebido, o pedido de arresto prévio indeferido e o executado intimado para efetuar o pagamento, nos moldes do art. 523, §1, do CPC (ID 65712554). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 66702067). Alega que: 1) o título não é exequível, pois as multas não foram confirmadas em sentença; 2) há excesso de execução; 3) os dias de paralização ocorreram em 28/08/2024, 03/09/2024, 10/09/2024 e 23/09/2024; 4) nos dias em que foi realizada a operação padrão não houve descumprimento da decisão, pois o enfermeiros que aderiram à referida operação cumpriram 100% de sua jornada regular de trabalho, com número de atendimentos superior aos meses anteriores; 5) não houve adesão significativa dos enfermeiros ao movimento denominado “Operação Padrão”, portanto, não houve prejuízo para o atendimento da população; 6) não pode pagar sequer o valor incontroverso no momento; 7) propõe o parcelamento do valor incontroverso (R$ 200.000,00) em 10 parcelas iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em 30 dias após a concordância do exequente, sem incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para, em 15 dias, se manifestar quanto à proposta de parcelamento e quanto aos demais argumentos suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator